Tribunal: TCU
Processo: 042.198/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 85/2022-TCU-Plenário Trata-se de solicitação de vista eletrônica dos autos do TC Processo 012.743/2021-6 , formulada por delegado da Polícia Federal, a ser realizada por agentes nomeadamente designados à peça 15; Considerando que o TC Processo 012.743/2021-6 trata de processo de Levantamento, cujas peças e papéis de trabalho são classificados como sigilosos por comprometerem as atividades de inteligência do Tribunal de Contas da União ou as ações de investigação em andamento, caso sejam tornados públicos, a exemplo das peças que versam sobre sugestões de futuras ações de controle, nos termos do artigo 23, inciso VIII, da Lei de Acesso à Informação e dos itens 119 e 120 do Roteiro de Levantamento aprovado pela Secretaria-Geral de Controle Externo, mediante a Portaria Segecex 5/2021; Considerando que o solicitante não detém prerrogativa constitucional ou legal para requerer acesso aos autos, cujas peças foram classificadas como sigilosas e sobre as quais deve resguardar confidencialidade. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, artigos 65, inciso III, 93, § 2o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em indeferir o pedido de vista eletrônica ao autos do TC Processo 012.743/2021-6 , dando-se ciência ao requerente e arquivando-se a presente solicitação, de acordo com o parecer emitido à peça 16. 1. Processo TC- Processo 042.198/2021-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.